Tribunal: TJDFT
Processo: 0702504-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
Processo : 0702504-14.2020.8.07.0018 DESPACHO Considerando o disposto no art. 178, I, do CPC, e no art. 2o e art. 5o, II, da Recomendação CNMP no 34/2016, à Secretaria para colher manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 87, V, do RITJDFT. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 31 de dezembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator